Tribunal: TJSP
Processo: 2211800-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR SINISTRALIDADE – REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Requerimento de intimação das rés para a apresentação de base atuarial de reajuste posterior aos discutidos na ação -Acordão exequendo que apenas observou que a legitimidade da cobrança dos reajustes futuros dependerá de comprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR SINISTRALIDADE – REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Requerimento de intimação das rés para a apresentação de base atuarial de reajuste posterior aos discutidos na ação -Acordão exequendo que apenas observou que a legitimidade da cobrança dos reajustes futuros dependerá de comprovação mediante demonstração atuarial idônea, jamais relegando tal questão para o cumprimento de sentença – Decisão que deu correta interpretação ao acórdão exequendo – Inexistência de ofensa à coisa julgada – Decisão mantida – Artigo 252 do RITJSP – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.